Tribunal: TJMT
Processo: 1003965-33.2018.8.11.0041
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-09-27
Data de publicação: 2023-10-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003965-33.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[CONDOMINIO HAWAII RESIDENCE - CNPJ: 05.082.593/0001-04 (APELANTE), RAFAELLA ALT DE OLIVEIRA - CPF: 016.156.731-21 (ADVOGADO), RAQUEL BATISTA LOPES FLORENCIO - CPF: 685.389.956-34 (ADVOGADO), JHR ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA - CNPJ: 10.458.647/0001-15 (APELADO), HENRIQUE REZENDE IUNES DE SOUSA - CPF: 011.640.951-70 (ADVOGADO), VANGUARD HOME EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - CNPJ: 08.029.323/0001-10 (APELADO), CLAUDIO STABILE RIBEIRO - CPF: 365.942.709-82 (ADVOGADO), MARIA LUIZA CARDOSO DE CAMPOS SOUSA - CPF: 024.869.641-69 (ADVOGADO), LEONARDO BORGES STABILE RIBEIRO - CPF: 054.525.141-98 (ADVOGADO), MANOEL AUGUSTO DE FIGUEIREDO COELHO - CPF: 346.342.401-06 (ADVOGADO), CONDOMINIO HAWAII RESIDENCE - CNPJ: 05.082.593/0001-04 (APELADO), MANOEL AUGUSTO DE FIGUEIREDO COELHO - CPF: 346.342.401-06 (ADVOGADO), RAFAELLA ALT DE OLIVEIRA - CPF: 016.156.731-21 (ADVOGADO), CLAUDIO STABILE RIBEIRO - CPF: 365.942.709-82 (ADVOGADO), HENRIQUE REZENDE IUNES DE SOUSA - CPF: 011.640.951-70 (ADVOGADO), JHR ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA - CNPJ: 10.458.647/0001-15 (APELANTE), LEONARDO BORGES STABILE RIBEIRO - CPF: 054.525.141-98 (ADVOGADO), MARIA LUIZA CARDOSO DE CAMPOS SOUSA - CPF: 024.869.641-69 (ADVOGADO), VANGUARD HOME EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - CNPJ: 08.029.323/0001-10 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU OS RECURSOS.

E M E N T A

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS – DESABAMENTO DE MURO – SERVIDÃO DE PASSAGEM - ILEGITMIDADE PASSIVA PROPRIETARIO/POSSUIDOR IMÓVEL SERVIENTE - SOBRECARGA DE ÁGUAS PLUVIAIS – EXECUÇÃO DE OBRA DE DRENAGEM DEFICIENTE – RESPONSABILIDADE DA CONSTRUTORA – JUROS E CORREÇAO MONETÁRIA – EVENTO DANOSO (SUM 54 e 43 STJ) - RECURSO DO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDO. APELO ADESIVO DESPROVIDO.

Não há que se falar em legitimidade do proprietário ou possuidor do imóvel serviente por eventual erro na execução do projeto de drenagem pelo outorgado, quando a servidão de passagem decorre a serviço de utilidade publica, em razão de obrigação imposta pelo poder publico.

Constatada que a sobrecarga de aguas pluviais que levou ao desabamento do muro do condomínio decorreu da falha da realização de projeto de drenagem de águas pluviais pela construtora no imóvel lindeiro, deve ser mantida sentença que a condenou ao pagamento dos danos materiais decorrentes.

Em se tratando de responsabilidade extracontratual, o juros de mora devidos a titulo de danos materiais incidem a partir do evento danoso, consoante art. 398 do CC, e Sumula 54 do STJ, e a correção monetária a partir do efetivo prejuízo (Sumula 43, STJ).

Recurso do autor parcialmente provido. Apelo adesivo da ré, desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação e apelo adesivo interposto

sucessivamente por
Condomínio Hawaii Residence
e
Vanguard Home Empreendimentos Imobiliários Ltda.
,

em face da r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 7ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que nos autos da Ação de Reparação de Danos Materiais, proposta em desfavor de
JHR Engenharia e Construção (Guaná) e Vanguard Home Empreendimentos Imobiliários Ltda
.,

acolheu a preliminar de ilegitimidade passiva da primeira ré – JHR Engenharia, e no mérito, julgou procedente o pedido inicial, para condenar a segunda ré - Vanguard Empreendimentos Imobiliários, ao pagamento de R$ 59.343,48 a título de danos materiais, além das custas e despesas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais, estes fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

Lado outro, julgou improcedente o pedido reconvencional formulado por JHR Engenharia e Construção, condenando a reconvinte ao pagamento dos encargos processuais e honorários fixados em 20% sobre valor da reconvenção.

E acolhendo recurso

integrativo da JHR Engenharia, acresceu à sentença a condenação da autora ao pagamento de honorários de sucumbência arbitrados em 10% sobre valor da causa.

Inconformada, recorre a autora, ora apelante, contra o capítulo da sentença que excluiu a ré JHR Engenharia e Construção Ltda., do polo passivo da lide. Diz que a requerida ao tempo do evento era possuidora do terreno lindeiro ao condomínio e mediante acordo de servidão administrativa com a segunda ré – Vanguard Empreendimentos -, autorizou a execução de obras na rede pluvial existente no referido terreno, e, nesse contexto, responde solidariamente pelos danos causados ao Condomínio.

Questiona, também, o termo
a quo
da incidência da correção monetária e dos juros de mora, em relação aos danos materiais, que segundo entende é a data do evento danoso.

Por sua vez a ré - Vanguard Home Empreendimentos Imobiliários -, nas razões recursais, assevera que as obras na rede pluvial fora realizada de acordo com projeto aprovado pela Prefeitura Municipal, de modo que não houve falha na execução do projeto e não possui responsabilidade pela queda do muro do condomínio. Afirma que a construção de um muro pela corré (JHR engenharia) é que impediu o livre escoamento das águas de chuva que acarretou a queda do muro do condominio.

Destaca ainda, que a parte do muro que foi afetado era muito frágil e instável, porque foi construído fora dos padrões normais de construção e ressalta que no dia do evento a região vinha sofrendo com alta intensidade de chuvas. Forte em tais argumentos pede pela reforma da sentença.

Contrarrazões pela autora no id n. 165721285 e pela ré no id n. 165721286, postulando, inicialmente, pelo não conhecimento do apelo, e no mérito, pelo seu desprovimento.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá 27 de setembro de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Na origem, cuida-se de ação de reparação de danos materiais proposta por Condomínio Hawaii Residence, objetivando a condenação de JH
R Engenharia e Construção Ltda (Guará) e Vanguard Home Empreendimentos Imobiliários Ltda., ao ressarcimento dos prejuízos decorrentes da queda do muro que circunda o condomínio, por falhas na obra de drenagem pluvial no terreno lindeiro.

Narrou a autora na inicial que a

primeira ré -

JHR Engenharia e Construção é proprietária de terreno lindeiro com o condomínio

e através de contrato de servidão autorizou a corré - Vanguard Home Empreendimentos, a executar obras na rede pluvial no referido terreno para a construção do condomínio Garden Monte Líbano.

Disse que após a realização das obras, as rés foram omissas quanto à manutenção da rede pluvial, fato que ocasionou o acúmulo de água das chuvas e, consequentemente, levou à queda do muro diviso entre o terreno e o condomínio resultando em prejuízos materiais.

Destacou que o muro que foi edificado circunda toda a área ao redor do condomínio há mais de 20 anos, e que veio a ruir na parte em que as rés deixaram acumular água no terreno em que executavam obras, alagando todo o espaço de lazer do condomínio, causando-lhe prejuízos.

Em razão de tais fatos manejaram a ação originaria visando o ressarcimento dos danos materiais.

Decorrida a marcha processual, com a apresentação de defesa e reconvenção pela primeira ré – JHR Engenharia, seguido de impugnação e contestação à reconvenção, o feito foi saneado, e determinada a produção de prova oral, com a designação de audiência de instrução e julgamento, para oitiva da prova testemunhal. Colhido os depoimentos, as partes apresentaram alegações finais e em seguida o processo foi sentenciado, tendo o juiz
a quo
acolhido a preliminar de ilegitimidade passiva da primeira ré- JHR Engenharia,

e no mérito,

julgou procedente o pedido formulado na inicial para condenar a segunda ré - Va
nguard Home Empreendimentos, ao pagamento de R$ 59.343,48 a título de danos materiais, e no ônus de sucumbência.

Lado outro, julgou improcedente o pedido reconvencional aviado pela JHR Engenharia, condenando-a no ônus sucumbencial.

Não concordando com o édito judicial, recorre o autor e a ré
Vanguard Home Empreendimentos Imobiliários Ltda.

O autor insurge-se contra o reconhecimento da ilegitimidade passiva da
primeira ré -

JHR Engenharia, ao argumento de que

é possuidora do terreno lindeiro com o condomínio e através de contrato de servidão autorizou a corré - Vanguard Empreendimentos -

a executar obras na rede pluvial no referido terreno para a construção do condomínio Garden Monte Líbano, sendo, por isso, responsável solidaria. Questiona, também, termo
a quo
da incidência da correção monetária e dos juros de mora, que segundo entende é a data do evento danoso. Ao passo que a ré Vanguard, afirma que não houve falha na execução do projeto de drenagem pluvial, e, por isso, não possui responsabilidade pelo desabamento do muro do condomínio.

Em preliminar contrarrecursal a JHR Engenharia e Construções Ltda., advoga a ilegitimidade do Condomínio para interpor o apelo e pede pelo não conhecimento de matéria invocada apenas em grau recursal.

Deveras, tanto uma quanto outra questão não merece acolhida, pois, a nominação errônea da recorrente na peça recursal que consignou como apelante “ SDB Comércio de Alimentos Ltda.” trata-se de erro material, claramente perceptível que não afasta o interesse recursal da autora, parte no processo originário, que sucumbiu parcialmente na pretensão de demandar contra a JHR Engenharia.

Quanto à inovação recursal, a alegação de que a apelada era possuidora do terreno lindeiro e não proprietária, não constituir matéria nova a se reconhecer inovação recursal.

Assim as
preliminares
não prosperam.

Ultrapassada a questão prévia, no mérito, a
vexata quaestio
, cinge-se em aquilatar a responsabilidade pelo desabamento de parte do muro do autor – Condomínio Hawaii.

Inicialmente, há que ser mantida a ilegitimidade passiva da primeira-ré, vez que, embora a autora sustente que esta autorizou a Construtora Vanguard

a executar a obra de ampliação de drenagem de águas pluviais no terreno de sua propriedade ou posse, carecem elementos nos autos de que a JRH Construtora tenha autorizado a servidão, pelo contrario, consta notificação e contra-notificação da ré insurgindo-se quanto a uso do imóvel ( id n. 165712432) . Ao que se afigura,

a servidão de passagem decorreu a serviço de utilidade publica, em razão de obrigação imposta pelo poder publico municipal

para passagem de tubulação de esgoto e aguas pluviais, na forma do art. 1.826 do C. Civil,

que determina ser o proprietário obrigado a tolerar a passagem pelo seu imóvel, de sorte que não há que se falar em legitimidade do proprietário ou possuidor do imóvel serviente por eventual erro na execução do projeto de drenagem.

Até porque, ficou expressamente consignado na averbação da restrição administrativa “
a exclusiva responsabilidade das Outorgadas ou de seus sucessores, sem nenhuma participação por parte das Outorgantes Servientes
”.

( id n. 165721221 (fl. 04/05)

Logo, há que ser mantida a exclusão da primeira-ré – JHR Engenharia do polo passivo da lide, devendo a sentença ser mantida no tocante.

Avançando na resolução da celeuma, quanto à responsabilidade pelos danos no muro do condomínio, baldados os argumentos vertidos pela ré – Vangurad Empreendimentos, a
provas dos autos são suficientes para demonstrar

que parte do muro do Condomínio desabou em razão de estarem tampadas as caixas coletoras inseridas pela ré em sua obra de drenagem, ou seja, por falha na realização da obra de drenagem pluvial e esgotamento sanitário,

sem a interferência externa sustentada na contestação,

evidenciando o nexo causal entre a obra realizada e os danos ocorridos na área do condomínio.

Ora,
ainda que chuvas tenham incidido sobre o condomínio,

a causa preponderante é atribuída à obra de drenagem

realizada pela ré, até porque a intempérie atingiu toda a cidade e não há notícias de que outras construções análogas tenham desabado em decorrência das águas, tampouco há qualquer prova da fragilidade da edificação, construída há mais de 20 anos, como documentado, que pudesse acarretar o desabamento.

Como observou o togado singular, “
Muito embora a Requerida tenha alegado que o trecho do muro do condomínio, que veio a cair, era muito frágil e instável pelo fato de ter sido construído fora dos padrões normais de construção e sem condições de atender à finalidade para a qual foi construído, não restou comprovada tal alegação, até porque não há noticias de outros problemas no muro anteriores as obras realizadas pela Requerida.

Verifica-se através do depoimento das testemunhas ouvidas em audiência de instrução, que o fechamento das “caixas de passagem” constante no terreno lindeiro do condomínio, impediu o escoamento natural da agua das chuvas, fazendo com que o muro caísse, alagando a área de lazer do Autor”.

id n. 165721270.

Logo, não merece reparo a sentença recorrida.

A proposito:

“APELAÇÕES CÍVEIS - DIREITOS DE VIZINHANÇA - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - QUEDA DE MURO QUE CAUSOU DESTRUIÇÃO DE PARTE DA PROPRIEDADE VIZINHA - PROVA PERICIAL ROBUSTA A DEMONSTRAR A EXISTÊNCIA DE NEXO CAUSAL ENTRE OS DANOS E FALTA DE OBSERVAÇÃO DAS NORMAS DE SEGURANÇA TÉCNICA NA CONSTRUÇÃO DO MURO - RESPONSABILIDADE DA REQUERIDA
- RECONSTRUÇÃO DO IMÓVEL DANIFICADO - QUANTUM A SER APURADO EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA POR ARBITRAMENTO - DANOS MORAIS - OCORRÊNCIA - FATOS OCORRIDOS QUE PROVOCAM ABALO QUE ULTRAPASSA O MERO DISSABOR COTIDIANO - VALOR FIXADO NA SENTENÇA MANTIDO - RECURSO DO AUTOR QUE POSTULA A MAJORAÇÃO DESPROVIDO - SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA - RECURSO DO REQUERIDO PARCIALMENTE PROVIDO

É possível a responsabilização da empresa vizinha pela queda do muro se a prova produzida evidencia a conduta negligente na construção fora das normas técnicas de segurança, de forma que os danos materiais sofridos pelo autor

devem ser reparados
por meio de liquidação por arbitramento. Parte autora que logrou êxito em provar os fatos constitutivos do seu direito, nos termos do que preconiza o artigo 373, inciso I, do CPC/15.

Se há comprovação de que a situação vivenciada pelo autor ultrapassou os meros dissabores diários que todo cidadão está sujeito, é o caso de manter a sentença que condenou o requerido ao pagamento de indenização por dano moral.

Não é caso de reduzir ou majorar o valor da indenização por dano moral, se fixado em observância ao princípio da razoabilidade”
.(RAC n.

0023544-28.2011.8.11.0041, 4ª Câm. Dir. Privado, Rel. Des.

Guiomar Teodoro Borges, J. 24.1018 - negritei)

Quanto aos consectários legais incidente na condenação dos danos materiais, razão lhe assiste, pois em se tratando de responsabilidade extracontratual, os juros de mora devidos a titulo de danos materiais incidem a partir do evento danoso, consoante art. 398 do CC, e Sumula 54 do STJ, e a correção monetária a partir do efetivo prejuízo (Sumula 43, STJ).

Nesse sentido:

“APELAÇÃO - ACIDENTE DE TRÂNSITO – VEÍCULO SEGURADO – ACÃO DE REGRESSO PARA COBRANÇA DO DANO MATERIAL – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – JUROS FIXADOS A PARTIR DA CITAÇÃO – INSURGENCIA RECURSAL REQUERENDO ALTERAÇÃO DA DATA INICIAL DOS JUROS DE MORA – ACOLHIDO -
RESPONSABILIDADE EXTRACONTRATUAL - TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA DEVE INCIDIR A PARTIR DO EVENTO DANOSO - SÚMULAS 43 E 54 DO COLENDO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA
– SENTENÇA REFORMADA NESSE PONTO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Na hipótese de responsabilidade extracontratual decorrente de acidente de trânsito, a correção monetária e os juros de mora sobre os valores devidos a título de danos materiais incidem da data do efetivo prejuízo”.
(RAC n.

1005992-09.2018.8.11.0002, 2ª Câmara de Direito Privado, Rel. Des.

Sebastiao de Moraes Filho, J. 02.08.23 - negritei)

Descabida a majoração da verba honoraria na instancia recursal, a teor do que prevê o §11 do art. 85 do CPC, porque fixada no percentual máximo (20%) na origem.

Posto isso, conheço dos recursos, e DOU PARCIAL provimento ao recurso do autor. Lado outro, NEGO PROVIMENTO ao apelo adesivo da ré.

Cuiabá, 27 de setembro de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/09/2023